Tribunal: TJDFT
Processo: 0734589-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734589-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE PANNARONI AGRAVADO: ROBERTO LUIZ MARINHO DE AZEVEDO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por IVONE PANNARONI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de exigir contas (Processo no 0710888-80.2021.8.07.0001) movida em desfavor de ROBERTO LUIZ MARINHO DE AZEVEDO. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 168028513 dos autos originários), verbis: Analisando o feito, verifico que já houve pesquisa Trata-se de ação de exigir contas ajuizada por ROBERTO LUIZ MARINHO DE AZEVEDO em desfavor de IVONE PANNARONI, partes qualificadas. Primeira fase do procedimento julgada procedente, conforme sentença de ID 141739496, na qual condenou a ré IVONE a prestar contas no prazo de 15 dias. Publicada sentença em 09/11/2022. Trânsito em julgado da decisão em 02/12/2022 (ID 144256202). Embargos de declaração em ID 145283766. Prestação de contas em ID 146094316, instruída com documentos. Declaração de perda de objeto dos embargos em ID 147632638. O autor contestou as contas prestadas (ID 150490282). Preliminarmente, apontou a intempestividade da peça. No mérito, impugnou os valores apresentados e teceu comentários a respeito da existência de valor de saldo apurado em R$ 7.940,00 a ser pago em seu favor. Réplica da parte ré em ID 161962557. Teceu comentários a respeito da tempestividade da prestação de contas e apontou a exatidão dos valores apontados. Os autos vieram conclusos para decisão. DA TEMPESTIVIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Em ID 150490282 o autor impugnou a prestação de contas ofertada pela ré em virtude de sua intempestividade, dentre outros motivos. A respeito do prazo para prestação de contas, assim o CPC prevê: Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. § 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Interpretando o parágrafo §5o, a jurisprudência pontuou que o prazo de 15 dias se inicia a partir da intimação do condenado para a prestação de contas. Esse prazo deve ser observado porque, em regra, o recurso cabível contra essa decisão - agravo de instrumento - não possui efeito suspensivo. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA O RÉU PRESTAR AS CONTAS. INTIMAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial está em definir o termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 550, § 5o, do CPC/2015, para o réu cumprir a condenação da primeira fase do procedimento de exigir contas. 2. Na vigência do CPC/1973, prevalecia a orientação de que a contagem do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que se abria ao réu para cumprir a obrigação de prestar contas, devia ser feita a partir do trânsito em julgado da sentença, independentemente de citação ou intimação pessoal. 2.1. O fundamento principal da referida tese era de que, nos termos do art. 915, § 2o, CPC/1973, o ato que condena o réu a prestar contas possui a natureza de sentença, impugnável por meio de apelação, dotada de efeito suspensivo. 3. À luz do atual Código de Processo Civil, o pronunciamento que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, recorrível por meio de agravo de instrumento. Precedente. 4. Por essa razão, a contagem do prazo previsto no art. 550, § 5o, do CPC/2015 começa a fluir automaticamente a partir da intimação do réu, na pessoa do seu advogado, acerca da respectiva decisão, porquanto o recurso cabível contra o decisum, em regra, não tem efeito suspensivo (art. 995 do CPC/2015). 5. Em relação à forma da intimação da decisão que julga procedente a primeira fase do procedimento de exigir contas, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que deve ser realizada na pessoa do patrono do demandado, sendo desnecessária a intimação pessoal do réu, ante a ausência de amparo legal. 6. Recurso especial conhecido e desprovido Pois bem. No caso dos autos, houve publicação no DJ eletrônico para ciência das partes a respeito da condenação da requerida à prestação de contas em 09/11/2022, sendo este o termo a quo para o cumprimento da determinação pela ré. Tratando-se de prazo de 15 dias úteis, tem-se que o termo final para apresentação da prestação de contas se deu em 01/12/2022, sem que houvesse atribuição de efeito suspensivo da decisão. Portanto, equivocou-se a parte requerida em tomar como termo inicial o trânsito em julgado da decisão (02/12/2022), que seria devido se a decisão fosse qualificada pelo efeito suspensivo, o que não ocorre. Nesses termos, as contas apresentadas em ID 146094316 são intempestivas, como bem pontuado pelo autor em ID 150490282 em sede preliminar, razão pela qual acolho a preliminar e não conheço das contas apresentadas pela parte requerida. Venham os autos conclusos para sentença. Int. Cumpra-se. Em suas razões recursais (ID. 50324243), alega, em suma, que a prestação de contas foi apresentada dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sentença que acolheu o pedido de prestação de contas, que transitou em julgado em 2/12/2022 (sexta-feira), de acordo com a orientação jurisprudencial majoritária e o disposto no art. 550, do Código de Processo Civil[1]. Requer seja deferido o efeito suspensivo, tendo em vista o iminente risco do julgamento definitivo da segunda fase da ação de prestação de contas, sem levar em consideração a tempestividade da manifestação. No mérito, pede a reforma da decisão hostilizada, reconhecendo a tempestividade da prestação de contas. Agravante beneficiária da gratuidade de justiça, (ID. dos autos originários 141739496). É o relatório. Decido. No caso em exame, apresentadas as contas pela ré/agravante, o Magistrado concluiu pela sua extemporaneidade, sob o fundamento de que o prazo de 15 (quinze) dias para prestação das contas devidas tem início a partir da intimação do réu para a prestação de contas (ID nos autos originários 168028513). De início, anota-se que a ação de exigir contas (nomenclatura adotada pelo Código de Processo Civil de 2015) segue rito especial, regulamentado pelos arts. 550 a 553, e pode se desenvolver em duas fases de conhecimento distintas. Na primeira, o Juiz decide sobre a obrigatoriedade ou não de se prestar as contas exigidas na petição inicial. Na segunda, dependente da procedência da fase antecedente, o Magistrado decidirá sobre o acerto das contas apresentadas, quando, então, deverá emitir pronunciamento sobre eventual débito patrimonial existente entre as partes. Nos termos do CPC/2015, apresentada e deferida a petição inicial proceder-se-á a citação do réu para, no prazo de 15 (quinze) dias, prestar as contas ou apresentar contestação. Prestadas as contas, o rito será sintetizado, passando-se, desde logo, à segunda fase (análise das contas). Por outro lado, contestando o réu o pedido inicial, ou, ainda, se permanecer revel, o Juiz irá apurar a existência ou não da obrigação de prestar contas. Caso o Magistrado julgue procedente o pedido inicial, condenará o réu a prestar contas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 550, § 5o, do CPC/2015, in verbis: Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. [...] § 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresenta. Exsurge a controvérsia, portanto, a respeito do termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 550, § 5o, do CPC/2015, para o réu promover a prestação de contas, quando condenado a fazê-lo. A 3a Turma do STJ, ao julgar o REsp 1847194/MS, firmou orientação no sentido de que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias para promover a prestação de contas começa a partir da intimação do réu, na pessoa do seu advogado, acerca da decisão que a determina. Confira-se, a propósito: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA O RÉU PRESTAR AS CONTAS. INTIMAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial está em definir o termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 550, § 5o, do CPC/2015, para o réu cumprir a condenação da primeira fase do procedimento de exigir contas. 2. Na vigência do CPC/1973, prevalecia a orientação de que a contagem do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que se abria ao réu para cumprir a obrigação de prestar contas, devia ser feita a partir do trânsito em julgado da sentença, independentemente de citação ou intimação pessoal. 2.1. O fundamento principal da referida tese era de que, nos termos do art. 915, § 2o, CPC/1973, o ato que condena o réu a prestar contas possui a natureza de sentença, impugnável por meio de apelação, dotada de efeito suspensivo. 3. À luz do atual Código de Processo Civil, o pronunciamento que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, recorrível por meio de agravo de instrumento. Precedente. 4. Por essa razão, a contagem do prazo previsto no art. 550, § 5o, do CPC/2015 começa a fluir automaticamente a partir da intimação do réu, na pessoa do seu advogado, acerca da respectiva decisão, porquanto o recurso cabível contra o decisum, em regra, não tem efeito suspensivo (art. 995 do CPC/2015). 5. Em relação à forma da intimação da decisão que julga procedente a primeira fase do procedimento de exigir contas, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que deve ser realizada na pessoa do patrono do demandado, sendo desnecessária a intimação pessoal do réu, ante a ausência de amparo legal. 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1847194/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021) (g.) Na situação apresentada nos presentes autos, verifico que foi proferida decisão de encerramento da primeira fase da ação e publicada no DJ eletrônico para ciência das partes a respeito da condenação à prestação de contas em 9/11/2022, sendo este o termo inicial para o cumprimento da determinação pela ré. A ré, ora agravante, apresentou as contas em 30/12/2022 (ID. dos autos originários 146094316, Pag. 6). Logo, considerando o termo final em 02/12/2022 (ID nos autos de origem 144256202 – Pág. 1, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Dessa forma, não tendo a recorrente apresentado as contas no prazo legal ou interposto recurso pretendendo a atribuição de efeito suspensivo, não há óbice ao prosseguimento da ação de exigir contas de origem. Diante o exposto, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Cumpridas as diligências, retornem-se conclusos para julgamento final. Brasília/DF, 23 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.